Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS PROPOSTA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, ajuizada por condomínio residencial, homologou laudo pericial e fixou valores indenizatórios decorrentes da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
A parte recorrente impugna a inclusão de valor estimado para construção de novos reservatórios, a ocorrência de bis in idem e o termo inicial dos juros de mora. Sustenta, ainda, nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração por suposta ausência de fundamentação; (ii) definir se a homologação do laudo pericial extrapolou os limites da coisa julgada ao incluir valor estimado para construção de novos reservatórios; (iii) estabelecer se há duplicidade indenizatória (bis in idem); (iv) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos previamente invocados são suficientes para o controle da racionalidade da decisão, não configurando nulidade, conforme os arts. 11 do CPC e 93, IX, da CF/1988.
A inclusão do valor estimado para a construção de novos reservatórios extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, pois a sentença de origem condicionou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos à constatação de inviabilidade técnica da readequação conforme a NBR 5626/1998, não abrangendo alternativas técnicas não previstas.
A exclusão do valor referente à construção de reservatórios afasta a alegação de bis in idem, pois o único valor remanescente relacionado ao inadimplemento específico das vagas de garagem está devidamente justificado e não configura duplicidade indenizatória.
A incidência dos juros de mora sobre a indenização decorrente da conversão judicial da obrigação de fazer em perdas e danos deve ocorrer a partir da intimação para o cumprimento da sentença, conforme art. 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecimento e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A fundamentação per relationem é válida desde que os fundamentos referidos permitam o controle da racionalidade decisória.
A liquidação de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não podendo incluir valores não contemplados na condenação originária.
A exclusão de parcela indenizatória afastada por violar o título executivo impede o reconhecimento de bis in idem.
Os juros de mora sobre indenização oriunda de conversão judicial da obrigação de fazer incidem a partir da intimação para o cumprimento da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 509, § 4o; CC, arts. 398 e 405.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.